Tribunal: TJDFT
Processo: 0701237-56.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701237-56.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIARA GOMES DA SILVA LOPES DE MATOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0736158-27.2022.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que promova a mudança da lotação da autora, ora agravante, para unidade mais próxima à sua residência, conforme disponibilidade de vaga. A agravante narra que é servidora pública, policial penal, plantonista, lotada na Penitenciária do Distrito Federal, localizada no Gama/DF e que ajuizou ação com o objetivo de ser transferida para uma das unidades prisionais localizadas na Papuda. O objetivo da transferência é possibilitar a amamentação de seu bebê por 2 horas durante o expediente do trabalho. Aduz que a decisão do juiz de primeira instância não atende aos interesses da servidora e de sua filha. Assevera que deve ser mantida em regime de plantão para evitar prejuízos à amamentação, pois do contrário trabalhará o dia todo. Ainda, condicionar a transferência à existência de vagas é negar a urgência do pedido. Requer que seja cassada liminarmente a decisão para determinar que a transferência da agravante para uma das unidades prisionais localizadas dentro do complexo penitenciário da Papuda, sendo mantida no plantão. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o breve relato. Decido. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Preparo recolhido (Id. 37289282 e Id. 37289283). Recebo, portanto, o presente agravo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso, entendo que os requisitos para antecipação da tutela recursal não estão preenchidos. A decisão do Juízo a quo reconheceu a urgência do pedido e determinou a remoção da agravante para uma das unidades prisionais localizadas mais próximas da sua residência. Tal decisão também é suficiente para afastar o perigo de dano, garantindo o direito de aleitamento e convivência mais próxima entre mãe e filho nos primeiros meses de vida da criança. Assim, a decisão, na forma em que proferida, atende ao interesse da agravante e também permite à Administração Pública transferir a servidora para localidade em que seja necessária ao serviço público, desde que mais próxima à residência da parte, consoante determinação judicial. Não pode a servidora exigir o local em que quer trabalhar e a forma de trabalho. Isso porque tal decisão cabe à Administração Pública, conforme critério de conveniência e oportunidade. Ademais, o trabalho em regime de plantão não pode ser considerado direito adquirido do servidor público. Registro que o direito de amamentação foi observado na decisão agravada, independentemente do regime de trabalho a que for submetida a servidora. Ainda, a própria agravante afirma que é de conhecimento público o déficit de servidores no sistema penitenciário, sendo certa a existência de vagas em qualquer unidade prisional (Id. 37289281 - Pág. 7), não havendo, portanto, motivo para modificação da decisão. Dessa maneira, em cognição sumária, não é possível verificar qualquer prejuízo à agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para apresentar contrarrazões. Ao Ministério Público para, querendo, apresentar parecer. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito